Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0750240-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACÃO E CULTURA AGRAVADO: BENEDITA BORGES DE ALENCAR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACÃO E CULTURA, em desfavor de DINARLEI ROSA DE SOUSA SANTOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 173515951, proferida nos autos da ação monitória, n°. 0032195-98.2002.8.07.0001, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator